Tribunal: TJPA
Processo: 0004271-85.2019.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-05-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0004271-85.2019.8.14.0401

RECORRENTE: DANIEL GUEDES SANTIAGO

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO: ______________.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

PROCESSO N.º:
0004271-85.2019.8.14.0401

COMARCA DE ORIGEM:
4ª

VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE BELÉM/PA

RECORRENTE:
DANIEL GUEDES SANTIAGO

DEFENSORIA PÚBLICA:
ALEX MOTA NORONHA

RECORRIDO:
MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
SERGIO TIBURCIO DOS SANTOS SILVA

RELATOR (A):
DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO, ROUBO QUALIFICADO, CAUSAR INCÊNDIO EM CASA HABITADA E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA (ARTIGOS 121, §2º, II, III E IV, 157, §2º-A, I, 250, §1º, II, A E 288, PARÁGRAFO ÚNICO, TODOS DO CÓDIGO PENAL).

PEDIDO DE IMPRONÚNCIA.
IMPOSSIBILIDADE.
A PRONÚNCIA ENCERRA MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA DENÚNCIA, SENDO SUFICIENTE A EXISTÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE DO CRIME E DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA OU PARTICIPAÇÃO PARA QUE O RÉU SEJA SUBMETIDO A JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI, NOS TERMOS PRECONIZADOS NO ART. 413, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, VIGORANDO, NESSA ETAPA DO PROCEDIMENTO DO JÚRI, O PRINCIPIO
IN DUBIO PRO SOCIETATE.
NO CASO CONCRETO, A
MATERIALIDADE
DO CRIME RESTOU PROVADA PELOS LAUDOS DE PERÍCIA DE NECROPSIA MÉDICO-LEGAL, OS INDÍCIOS DE
AUTORIA
RESTARAM ESCLARECIDOS POR MEIO DOS AUTOS DE RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO E DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO, ESCLARECENDO QUE O RÉU MOTIVADO POR VINGANÇA, POR ENTENDER QUE AS VÍTIMAS PASSAVAM INFORMAÇÕES PARA A POLÍCIA ACERCA DAS ATIVIDADES ILÍCITAS PRATICADAS PELO GRUPO DO MESMO, EFETUOU DISPAROS DE ARMA DE FOGO CONTRA AQUELAS, AS QUAIS FORAM ESPANCADAS ANTES DE SEREM ALVEJADAS.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em
conhecer
do recurso e, no mérito,
negar-lhe provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

13ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia 16 de maio de 2022 e término no dia 23 de maio de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Lúcia Carvalho da Silveira.

Belém/PA, 23 de maio de 2022.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
DANIEL GUEDES SANTIAGO
,
por intermédio da Defensoria Pública contra a decisão exarada pelo
Juízo da 4ª Vara do Tribunal do Júri de Belém/PA
(ID nº 81122859), que o
pronunciou
nas sanções punitivas do
artigo

121, §2º, II, III e IV, 157, §2º-A, I, 250, §1º, II, “a” e 288, parágrafo único, todos do Código Penal.

Relatou a
denúncia
(fls. 09/14, ID nº 8112695), em síntese, que no dia

18/11/2018, por volta das 20:30h, os denunciados
DANIEL GUEDES SANTIAGO, MATEUS BARBOSA DA COSTA, GABRIEL FREITAS RAMOS E MÁRCIO CÉSAR SANTOS DE SOUZA invadiram a casa das vítimas ANTENOR COELHO e EDNILSON DA CONCEIÇÃO LIMA e, após torturá-las, desferiram contra elas vários disparos com arma de fogo e, não satisfeitos, ainda roubaram seus bens e atearam fogo em suas casas, localizadas no Conjunto Eduardo Angelim, Rua da Paz, no Bairro Parque Guajará, nesta cidade.

Durante as investigações foram procedidas as inquirições de várias testemunhas, dentre
elas a Sr. LUCIDALVA DA SILVA COELHO, filha da vítima Antenor Coelho (79 anos) e viúva da vítima Ednilson da Conceição Lima (49 anos), que relatou, perante a autoridade policial, que os denunciados fazem parte de um bando comandado por DANIEL GUEDES SANTIAGO e que este recebe ordens de um traficante chamado Jefferson Angelo Oliveira da Silva, mais conhecido como "Boca", e que este integra a organização criminosa denominada "Comando Vermelho”.

Ressaltou que, à época dos fatos, a polícia vinha fazendo algumas

operações na área a
fim de combater o tráfico de drogas e, por conta disso, os denunciados se voltaram contra os moradores do Conjunto Eduardo Angelim por acreditarem que eles estavam repassando informações à polícia sobre os crimes que vinham cometendo.

Assim, segundo a testemunha, no dia dos fatos, os denunciados reuniram-se em um
bando com, aproximadamente, 20 (vinte) homens que, portando armas de fogo como revólveres, escopetas e até pistolas de uso exclusivo das forças de segurança e, imbuídos de sentimento de vingança, saíram pelas ruas e começaram a saquear as casas e a atirar contra os moradores, dentre eles o pai e o esposo da testemunha que foram as vítimas fatais dos criminosos.

Na oportunidade, a testemunha reconheceu os denunciados DANIEL GUEDES
SANTIAGO, MATEUS BARBOSA DA COSTA e enfatizou que a audácia de Daniel é tanta que ele sempre anda na ruas exibindo uma arma a fim de intimidar os moradores. Por tais razões, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora recorrente como incurso nas sanções punitivas previstas nos
artigos 121, §2º, II, III e IV, 157, §2º-A, I, 250, §1º, II, “a” e 288, parágrafo único, todos do Código Penal.

Na
Sentença de Pronúncia (fls. 563/569, ID nº 81122859),
o juiz entendeu que o acusado deve ser submetido a julgamento pelo Tribunal de Júri, pronunciando-o nas sanções previstas nos artigos

121, §2º, II, III e IV, 157, §2º-A, I, 250, §1º, II, “a” e 288, parágrafo único, todos do Código Penal.

Irresignado, o recorrente interpôs
Recurso em Sentido Estrito

(fls. 628/631, ID nº 8112900),
pugnando pela impronúncia ou absolvição do réu, uma vez que ausente o contexto probatório e indícios suficientes de autoria.

Em
contrarrazões

(fls. 616/, 617, ID nº 8112890),
o representante do Ministério Público pugnou pelo
conhecimento
e
des
provimento
do recurso, a fim de que a sentença seja reformada.

Nesta

Instância Superior (fls. 641/647, ID nº 9054832),
a Procuradoria de Justiça, por intermédio do Dr. Sergio Tibúrcio dos Santos Silva, opinou pelo
conhecimento
do recurso, e, no mérito, pelo seu
desprovimento,
mantendo-se
in totum
a sentença ora vergastada, pois irreprochável.

É o relatório.

Sem revisão, em obediência ao art. 610 do CPP.

Passo ao voto.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser
conhecido,
em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua
admissibilidade,
mormente em relação à
adequação
e
tempestividade.

Não havendo questões prévias a serem analisadas, passo a adentrar no
mérito do presente recurso.

No que alude ao pedido de impronúncia,

adianto desde logo que razão
não acolho
o pleito do ora recorrente.

Como é de conhecimento geral, a decisão que pronuncia o acusado para que possa ser submetido a julgamento perante o júri popular consiste em mero juízo de admissibilidade, fundamentado em indícios suficientes de autoria ou de participação e na materialidade do fato, conforme estabelece o artigo 413 do Código de Processo Penal.
Assim preleciona o doutrinador Fernando Capez (Curso de Processo Penal, 19ª edição, Ed. Saraiva, pg. 654), sobre o tema em tela:

[...] A pronúncia é a decisão processual de conteúdo declaratório em que o juiz proclama admissível a imputação, encaminhando-se para julgamento perante o Tribunal do Júri. O juiz presidente não tem competência constitucional para julgamento dos crimes dolosos contra a vida, logo não pode absolver nem condenar o réu, sob pena de afrontar o princípio da soberania dos veredictos. Na pronúncia, há um mero juízo de prelibação, pelo qual o juiz admite ou rejeita a acusação, sem penetrar no exame do mérito. Restringe-se à verificação da presença do fumus boni iuris, admitindo todas as acusações que tenham ao menos probabilidade de procedência. No caso de o juiz se convencer da existência do crime e de indícios suficientes da autoria, deve proferir sentença de pronúncia, fundamentando os motivos de seu convencimento. Não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime. [...].

No caso concreto, a

materialidade

do crime restou provada pelos

laudos de perícia de
necropsia médico-legal (ID 8112855),

e os

indícios de
autoria

restaram esclarecidos por
meio

dos

Autos

de

Reconhecimento

Fotográfico

(ID

8112722),

e

depoimentos
prestados

em

juízo

por

LUCIVALDA

DA

SILVA

COELHO,

LUCILENE

DA

SILVA
COELHO, JOÃO VANZELER DOS SANTOS, JOÃO HAMILTON DE SOUZA, MARIA ELIZABETH DA SILVA COELHO, MANOEL DA LUZ SOUSA
, além do interrogatório de
DANIEL GUEDES SANTIAGO.

A prova oral produzida fornece indícios de que o réu

DANIEL GUEDES

SANTIAGO
, motivado por vingança, por entender que as vítimas passavam informações
para a Polícia acerca das atividades ilícitas praticadas pelo grupo do mesmo, efetuou
disparos de arma de fogo contra aquelas, as quais foram espancadas antes de serem
alvejadas, o que configura, em tese, as qualificadoras do artigo 121, §2º, II, III e IV, do Código Penal.

N
este estágio processual vigora o princípio
in dubio pro societate
, de modo que o réu deve mesmo ser pronunciado a fim de que seja julgado pelo Tribunal do Júri, juízo competente constitucionalmente para julgar os crimes dolosos contra a vida, em homenagem ao princípio do juiz natural.

A
pronúncia
é um

mero juízo de admissibilidade da acusação. Não exige prova incontroversa sobre a existência do crime nem busca a certeza exigida para condenação, de sorte que é suficiente a existência de indícios suficientes de que o réu é o autor do fato.
Sobre a matéria em análise, trago à colação jurisprudência de nosso Tribunal:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA PELO CRIME DE HOMICÍDIO MAJORADO TENTADO. ART. 121, § 2º, II C/C ART. 14, II DO CPB. RECURSO DA DEFESA. DEVIDO A FRAGILIDADE DO ACERVO PROBATÓRIO NECESSÁRIO A IMPRONÚNCIA NOS TERMOS DO ART. 414 DO CPP. INOCORRENCIA EM VIRTUDE DA EXISTENCIA DE INDÍCIOS DA PRÁTICA E DA MATERIALIDADE ILICITAS, REQUISITOS SUFICIENTES PARA SUBMISSÃO DO RÉU AO PLEITO POPULAR. DECLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL SIMPLES PELA AUSENCIA DE ANIMUS NECANDI. IMPOSSIBIIDADE. EM VIRTUDE DO CARATER SUBJETIVO ENVOLVIDO QUE DEVE SER DIRIMIDOS PELO CONSELHO DE SENTENÇA, JUIZ NATURAL A QUEM CABE, POR FORÇA DE MANDAMENTO CONSTITUCIONAL, JULGAR OS CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA - DECISUM QUE NÃO COMPORTA REPAROS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
. I - A sentença de pronúncia, à luz do disposto no art. 408, caput, do CPP, deve, sob pena de nulidade, cingir-se, motivadamente, à materialidade e aos indícios de autoria, visto se tratar de mero juízo de admissibilidade da acusação. Dessa forma, não cabe ao Juízo adentrar no mérito da causa, restringindo-se ao convencimento acerca da existência do crime e dos indícios de autoria para pronunciar o Réu, dando prosseguimento à acusação.
In casu
, o acervo processual demonstrou plausibilidade quando aos indícios de autoria e materialidade, principalmente na prova oral

colhida; II - Como se vê, na hipótese, não há como admitir, por ora, a desclassificação para o crime de tentativa de homicídio por lesão corporal, uma vez que esse não é o momento para adentrar na questão meritória e, assim, usurpar a competência do Tribunal do Júri, juiz natural da causa. III - Repiso que, para que haja desclassificação do crime homicídio qualificado tentado para o de lesão corporal, deveria existir prova robusta, inequívoca da ausência do animus necandi, o que não ocorre no presente caso; IV - Conveniente esclarecer que o recorrente foi pronunciado pelo crime de homicídio circunstanciado tentado. Nesse contexto, em face dos fundamentos apresentados, imperioso submeter o acusado ao Tribunal do Júri para que aquele órgão, como juiz natural dos crimes contra a vida em expresso mandamento constitucional, manifeste seu veredicto a respeito dos fatos; V - Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.
(TJPA, RESE: 2020.02127020-46, Acórdão nº 214.719, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 01/10/2020, Publicado em 01/10/2020).

Dessa forma, a sentença que pronunciou o recorrente está em conformidade com a lei, vez que o MM. Juiz ficou convencido da materialidade e da existência de indícios de autoria, e fundamentou a decisão. Vejamos parte da sentença:

“(...)
Os indícios de autoria e da materialidade emanam, por sua vez, dos depoimentos

testemunhais acostados aos presentes autos que de forma comedida apontam serem os
acusados os autores do crime, conforme se verifica nos depoimentos constantes das mídias lançadas nos Ids Id. 24884758, 27585982 e Id. 28722741.

Se indício é, nos termos do art. 239 do CPP, a circunstância conhecida e provada que,
tendo relação com o fato, autorize, por indução, concluir-se a existência de outra ou outras circunstâncias, não há como negar que os depoimentos mencionados, bem como os laudos necroscópicos (Id. 29929931 e Id. 29929931), constituem indícios de autoria e prova da

materialidade.

O crime, ao que parece, desde o oferecimento da denúncia até o final da instrução
processual, foi motivado por vingança, em razão do grupo entender que todas as famílias atingidas pelo incêndio, passavam informações para a polícia acerca das atividades ilícitas do grupo (...)
”.

Evidencia-se que, de acordo com as informações constantes dos autos, restou indubitável que
DANIEL GUEDES SANTIAGO
em concurso de agentes,
motivado por vingança, por entender que as vítimas passavam informações

para a Polícia acerca das atividades ilícitas praticadas pelo grupo do mesmo, efetuou
disparos de arma de fogo contra aquelas, as quais foram espancadas antes de serem
alvejadas, situação em que duas vieram a falecer.

Além do mais, as incertezas propiciadas pela prova devem ser dirimidas no Egrégio Tribunal do Júri, exatamente porque nesta fase processual vigora o
in dúbio pro societat
. Assim, incabível análise aprofundada, a fim de não retirar autonomia dos verdadeiros juízes da causa.

Por conseguinte, o juiz verifica apenas se a acusação é viável, deixando o exame mais acurado para os jurados. Somente não serão admitidas acusações manifestamente infundadas, pois há juízo de mera prelibação. Sustentar que a aplicação de tal princípio pode encerrar violação ao princípio de presunção de inocência não encontra guarida nos autos, tampouco no direito processual penal, tendo em vista que o fato de ser levado o réu a júri popular não é sinônimo de condenação, uma vez que será o mesmo julgado por seus pares, de acordo com o que preceitua a Constituição Federal de 1988.

Desta feita, reconhecendo que a pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação restringindo-se o magistrado de 1º grau à verificação da presença do
fumus comissi delicti
, a matéria deve ser submetida, em sua amplitude, à apreciação do juízo constitucionalmente estabelecido, qual seja, o Tribunal do Júri, oportunidade em que, de forma soberana, decidirá o Conselho de Sentença após o confronto exaustivo das versões sobre os fatos em apuração.

Assim, a pronúncia é um
mero juízo de admissibilidade da acusação
, não exigindo prova incontroversa da existência do crime, sendo suficiente que o juiz se convença de sua materialidade. Quanto à autoria, não é necessária a certeza exigida para a condenação, bastando que exista indícios suficientes de que o réu seja o autor do fato.
Ainda nesse sentido, colaciono
entendimento jurisprudencial:

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. 121, §2°, INC. II E IV C/C
ART. 29, AMBOS CÓDIGO PENAL. PRELIMINAR DE
CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. MÉRITO. REFORMA DA
DECISÃO DE PRONÚNCIA. PLEITO DE IMPRONÚNCIA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS QUANTO AOS INDÍCIOS DE AUTORIA. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.Preliminar de Cerceamento de Defesa. Considerando a preclusão da irresignação da defesa e, diante da ausência de comprovação do
alegado prejuízo causado ao recorrente, tenho que não há que se falar
em nulidade dos atos instrutórios, face a ocorrência de cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada.
2. É cediço que a decisão de
pronúncia não se fundamenta em qualquer juízo de culpabilidade
em relação ao fato típico que se imputa ao denunciado, sendo mera fase em que se externa um juízo de admissibilidade do
julgamento dos fatos pelo Tribunal do Júri Popular. Assim, nesse
momento, deve o magistrado apenas se ater à existência de
provas que apontem indícios de autoria do delito. 3. Não merece
qualquer reparo a decisão recorrida, eis que externa de maneira
equilibrada e razoável o convencimento do Magistrado acerca
da
existência do fato e dos veementes indícios de autoria,
encontrando-se em consonância com o entendimento de nossos
Tribunais Superiores. Precedentes. 4.Recurso conhecido e desprovido, nos termos do voto da Desa. Relatora.
(2018.02266961-40, Ac. 191.645, Rei. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, Órgão Julgador 1
a
Turma de Direito Penal, Julgado em 29/05/2018, Publicado em 07/06/2018). (Grifo nosso).

PENAL - PROCESSUAL PENAL - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - FEMINICÍDIO TENTADO - RÉU PRONUNCIADO - PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA PRESENTES - INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE - RECURSO DESPROVIDO.
1) A pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da denúncia, sendo suficiente a existência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria pela prática do crime de feminicídio tentado, devendo o réu deve ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, nos termos preconizados no art. 413, § 1º, do Código de Processo Penal, à luz do principio in dubio pro societate. 2) Recurso conhecido e desprovido.
(TJ-AP - RSE: 00004161920198030009, Relator: Desembargador AGOSTINO SILVÉRIO, Data de Julgamento: 08/07/2021).

Fixados

tais pontos, frente ao conjunto probatório, observo que, na espécie,
impõe-se a manutenção da pronúncia do ora recorrente
.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto e
nego-lhe provimento
para manter a decisão de pronúncia por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém, 27/05/2022